Tribunal: TJSP
Processo: 2215880-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de arbitramento de honorários – prestação de serviços advocatícios – gratuidade de justiça indeferida na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício – negativa da tutela de urgência – perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de arbitramento de honorários – prestação de serviços advocatícios – gratuidade de justiça indeferida na origem – hipossuficiência financeira, no entanto, demonstrada – miserabilidade que não salta como condição ao deferimento do benefício – negativa da tutela de urgência – perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução reclamados – pedido indenizatório por danos morais: quantificação - retificação do valor da causa - volume que deve corresponder ao proveito econômico perseguido – emenda da inaugural acertadamente determinada - decisão reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215880-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANDRA MARIA ANTUNES ANTONIO RAYMER, é agravado JOÃO
ROBERTO FERREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
2
Voto n. 9825 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2215880-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Agravante: Sandra Maria Antunes Antonio Raymer
Agravado: João Roberto Ferreira de Lima
Juíza de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Agravo de instrumento - ação de arbitramento de honorários
prestação de serviços advocatícios gratuidade de justiça
indeferida na origem
hipossuficiência financeira, no
entanto, demonstrada miserabilidade que não salta como
condição ao deferimento do benefício negativa da tutela
de urgência perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo não demonstrados - exercício do contraditório e
regular instrução reclamados
pedido indenizatório por
danos morais: quantificação - retificação do valor da causa -
volume que deve corresponder ao proveito econômico
perseguido

emenda
da
inaugural
acertadamente
determinada - decisão reformada
recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sandra Maria
Antunes Antonio Raymer em recurso de agravo de instrumento
extraído de autos de ação de arbitramento de honorários que move
em face de João Roberto Ferreira de Lima; insurge-se contra r.
“decisum que trouxe indeferidas tutela de urgência e gratuidade de
justiça, bem como ordenada a emenda da inicial; diz não reunir
condições ao suporte das custas do processo sem prejuízo do
sustento próprio e da família; sustenta presentes, em
prosseguimento, os requisitos à concessão da tutela de urgência;
aduz, n'outro enfoque, que o pedido indenizatório por danos morais
corresponde a percentual sobre o resultado da demanda, não
comportando,
destarte,
correção;
acresce

ausente
conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
3
econômico imediato para retificação do valor da causa nos moldes
em que ordenado.
Inconformismo tempestivo e sem preparo,
registradas pretensão de gratuidade e ausência de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
O inconformismo se volta contra a r.
decisão copiada em fls. 35/36, “verbis”: “Indefiro o pedido de
urgência,
por entender que não estão presentes
os requisitos

autorizadores.
Neste momento
processual,
a autora não possui
título líquido e certo em face do réu. Indefiro o benefício
da
gratuidade
da justiça, uma vez que não vislumbro
a presença
dos
requisitos
autorizadores.
[...] No presente caso, a autora é
profissional
liberal, atuando como advogada.
Por certo, recebe
remuneração.
Ademais,
conforme
declaração
de imposto de renda,
é coproprietária
de vários imóveis e possui valores disponíveis
em
conta poupança
e conta corrente.
Logo, ficou demonstrada
a
existência
de patrimônio
suficiente
para arcar com as custas
iniciais,
que
serão
objeto
de
ressarcimento

em
caso
de
procedência
da ação. [...] Diante disso, providencie
a parte autora,
no
prazo
de
15
(quinze)
dias,
o
recolhimento

das
custas
processuais
e despesas
de citação, sob pena de indeferimento
da
inicial. No mesmo prazo, formule pedido certo e determinado
do
valor pretendido
a título de indenização
por danos morais. Atribua o
correto
valor
à
causa,
considerando

o
benefício

econômico

buscado e o disposto no artigo 292, VI,CPC.”
Colhe, no atinente à gratuidade de justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
4
insurgência: a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê
que o “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência
de recursos” ; já o artigo 99,
“caput” e §3o, do Código de Processo Civil, observe-se, exige
apenas a assertiva, na inicial, de não se reunir condições ao
suporte das custas do processo sem prejuízo do sustento próprio
ou da família.
Pois bem; a agravante/autora se declarou
impossibilitada de arcar com as custas do processo sem prejuízo
do sustento próprio; a afirmação, em cotejo com o acervo
documental coligido, em relevo declarações de imposto de renda
(fls. 64/89), evidencia perigo de prejuízo pela ameaça ao direito
constitucional
de
acesso
à justiça; confira-se, na direção,
precedente envolvendo a agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE

BENEPLÁCITO JUSTIFICADO
EXIGÊNCIA DE
PROVA

PATRIMÔNIO
COMPATÍVEL

ELEMENTOS
FAVORÁVEIS.
-
Gratuidade
judiciária justificada
elementos dos autos que
denotam condição econômica compatível com o
beneplácito,
não
demonstrado
obstáculo
à
gratuidade (art. 99, §2o, do Novo Código de
Processo Civil). Exigência de prova desde o
advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o,
LXXIV.
Renda
e
patrimônio
minimamente
demonstrados para a concessão; - Novo Código
de Processo Civil prevê expressamente que a
assistência por advogado particular não impede
a concessão da gratuidade (art. 99,§4o NCPC).
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2079406-75.2019.8.26.0000,
Rel. Maria
Lúcia
Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
5
03/07/2019).
Assim,
e
pontuado
não
exigir-se,
à
concessão da benesse, estado de pobreza extrema, mas a ausência
de recursos ao suporte das custas, defiro à recorrente o benefício
pretendido.
Gize-se, em prosseguimento, em versando o
recurso insurgência também contra o indeferimento da antecipação
de tutela, que, ao passo, cabível apenas a análise da existência dos
requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
O deferimento da tutela antecipada de
urgência, como cediço, demanda preenchimento dos requisitos
estampados no art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que
reclamado
quando
presentes
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado
útil do processo.
E no alusivo de se ver não evidenciado o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; não trouxe a
autora, deveras, elementos suficientes a informar eventual estado
de insolvência e/ou dilapidação patrimonial que justificasse a
concessão da excepcional medida; tem-se, demais, que a
remuneração da causídica reclama, se exigível, quantificação;
recomendável, à vista disso, o aperfeiçoamento da relação jurídico-
processual, com exercício do contraditório e regular instrução do
feito, sem prejuízo, decerto, da eventual e oportuna reapreciação
da matéria.
Não se afiguram preenchidos, destarte, os
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
6
perseguida, lembrado que “os pressupostos
da tutela antecipada

são concorrentes,
a ausência de um deles inviabiliza
a pretensão

do autor” 1.
Não vinga a irresignação, tampouco, no
concernente à ordem de emenda da inicial; incide, “in casu”, o
disposto no artigo 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil,
verbis: “V - na ação indenizatória,
inclusive a fundada em dano
moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação
de
pedidos, a quantia correspondente
à soma dos valores de todos
eles”.
Tem-se,
no
alusivo,
aferível
a
prévia
estimativa da verba honorária cujo percebimento objetiva a
acionante, assim como do volume indenizatório por danos morais,
de modo que acertada a ordenada retificação da inaugural; veja-se,
no alusivo, julgado desta c. Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de arbitramento
de honorários advocatícios. Determinação de
emenda da inicial para que se atribua correto
valor
à
causa,
adequando-o
ao
proveito
econômico perseguido, com complementação de
custas iniciais. O valor dado à causa deve
corresponder ao valor econômico almejado;
ainda
que
não
seja
possível
exatidão,
o
montante não pode ser irrisório em relação ao
todo, devendo ser próximo ao valor pretendido,
na hipótese vultoso, o que é perfeitamente
apurável. Decisão mantida. Agravo improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2211907-
90.2019.8.26.0000,
Rel. Soares
Levada,
34a
Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2019).
É tudo.
1 “CPC e Legislação processual em vigor- Saraiva, 2016, 47a ed., pág. 366”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215880-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9825 JMV
7
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso; assim para concessão da benesse
da gratuidade de justiça à agravante.
TÉRCIO PIRES
Relator